Tribunal: TJSP
Processo: 3004156-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDO – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO – DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – FIXAÇÃO DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS – Pretensão mandamental voltada ao fornecimento de "prótese transtibial bilateral com linear ou anel móvel, componente em titânio e pé pró-flex XC Torsion", para o tratamento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDO – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO – DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – FIXAÇÃO DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS – Pretensão mandamental voltada ao fornecimento de "prótese transtibial bilateral com linear ou anel móvel, componente em titânio e pé pró-flex XC Torsion", para o tratamento de amputação transtibial traumática bilateral (CID 10 S88.1)l sofrida pelo impetrante - liminar deferida pelo Juízo singular e não cumprida pela Fazenda Estadual – determinação de sequestro de verbas públicas – descabimento em sede de mandado de segurança, por se tratar de decisão mandamental, cujo descumprimento já constitui crime de desobediência, nos termos do art. 26 da Lei Federal no 12.016/2009 – decisão reformada. Recurso da Fazenda Estadual provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004156-19.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravada RAFAEL RODRIGUES ANDRIGO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004156-19.2019.8.26.0000 -Voto no
2
4a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 3004156-19.2019.8.26.0000
AGRAVANTE:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: RAFAEL RODRIGUES ANDRIGO
INTERESSADO: DIRETOR TÉCNICO DO DEPARTAMENTO REGIONAL
DE SAÚDE DE BAURU DRS VI
ORIGEM: 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BAURU
VOTO N° 17.769
AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE
SEGURANÇA
COM
PEDIDO
DE
LIMINAR
ANTERIORMENTE DEFERIDO FORNECIMENTO DE
TRATAMENTO MÉDICO DESCUMPRIMENTO DA
DETERMINAÇÃO
JUDICIAL

FIXAÇÃO
DE
SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS
Pretensão
mandamental voltada ao fornecimento de “prótese
transtibial bilateral com linear ou anel móvel, componente
em titânio e pé pró-flex XC Torsion”, para o tratamento de
amputação transtibial traumática bilateral (CID 10 S88.1)l
sofrida pelo impetrante - liminar deferida pelo Juízo
singular e não cumprida pela Fazenda Estadual

determinação
de
sequestro
de
verbas
públicas

descabimento em sede de mandado de segurança, por se
tratar de decisão mandamental, cujo descumprimento já
constitui crime de desobediência, nos termos do art. 26 da
Lei Federal no 12.016/2009 decisão reformada. Recurso
da Fazenda Estadual provido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo
Juízo a quo (fls. 131/132 dos autos principais) que, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004156-19.2019.8.26.0000 -Voto no
3
autos do “mandado de segurança preventivo com pedido de
liminar” impetrado pelo agravado, RAFAEL RODRIGUES
ANDRIGO contra ato dito coator do DIRETOR TÉCNICO DO
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE BAURU
DRS VI,
confirmou o bloqueio de verbas públicas do Estado para
garantir o cumprimento da medida liminar anteriormente
determinada, no sentido de que a autoridade impetrada
forneça ao impetrante “prótese transtibial bilateral com
linear ou anel móvel, componente em titânio e pré pró-
flex xc torsion”, tendo em vista o não cumprimento
reiterado por parte da FESP.
Em sua minuta (fls. 01/169), a Fazenda
Pública aduziu que o bloqueio de verbas públicas é
medida excepcional, que demanda fundamentação adequada,
de modo a comprovar a urgência e necessidade da tutela,
o que não teria ocorrido, sendo certo que o atrasado no
cumprimento da obrigação teria se dado em virtude dos
trâmites burocráticos envolvendo a sua aquisição pelo
Estado. Ao final, pleiteou a concessão de efeito
suspensivo, bem como o provimento do recurso para
reformar a r. decisão interlocutória.
Preenchidos
os
requisitos
de
admissibilidade recursal (art. 1.015, cc. arts. 1.016 e
1.017, I e II, do CPC/2015), ao recurso foi atribuído
efeito suspensivo às fls. 173/175, com apresentação de
contraminuta pelo agravado às fls. 183/184.
Este é, em síntese, o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004156-19.2019.8.26.0000 -Voto no
4
VOTO
Insurge a agravante contra a r. decisão
interlocutória
proferida
pelo
Juízo
“a
quo”
que
confirmou o bloqueio de verbas públicas do Estado para
garantir o cumprimento da medida liminar anteriormente
determinada, no sentido de que a autoridade impetrada
forneça ao impetrante “prótese transtibial bilateral com
linear ou anel móvel, componente em titânio e pré pró-
flex xc torsion”, tendo em vista o não cumprimento
reiterado por parte da FESP.
E, pelo que se depreende dos autos, o
recurso comporta provimento.
O art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, ao
tratar da possibilidade de concessão de medida liminar
em Mandado de Segurança, dispõe:
Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz
ordenará:
(...)
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao
pedido, quando houver fundamento relevante e
do ato impugnado puder resultar a ineficácia
da medida, caso seja finalmente deferida,
sendo facultado exigir do impetrante caução,
fiança
ou
depósito,
com
o
objetivo
de
assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.
Assim, são exigidos dois requisitos para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004156-19.2019.8.26.0000 -Voto no
5
que se possa deferir, in limine litis, a medida
assecuratória (suspensão dos efeitos do ato coator)
necessária à preservação da eficácia da ulterior ordem
de segurança, a saber: (i) fundamento relevante (fumus
boni iuris); (ii) risco de ineficácia da medida
(periculum in mora).
In casu, o Juízo singular concluiu pela
presença dos requisitos necessários para a concessão da
medida liminar, “determinando que o impetrado forneça ao
impetrante: PRÓTESE TRANSTIBIAL BILATERAL COM LINEAR
OUANEL MÓVEL, COMPONENTE EM TITÂNIO, E PÉ PRÓ-FLEX XC
TORSION, conforme prescrição médica de fls. 23/25, no
prazo
máximo
de
30
(trinta)
dias
a
contar
da
notificação.” (fls. 30/31 p.p.).
Entretanto, passados quase 06 meses após
o deferimento da medida liminar, esta ainda não havia
restado cumprida pela FESP, razão pela qual o Juízo de
origem confirmou o deferimento do bloqueio de verbas
públicas para o cumprimento da ordem judicial (fls.
131/132
p.p.), dando azo à interposição do presente
agravo de instrumento.
Pois bem.
Insta
consignar
que,
embora
não
se
desconheça respeitável e relevante entendimento em
sentido diverso do aqui adotado (cf. DIDIER JR., Fredie,
Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, 4a Ed.,
Salvador: JusPODIVM, 2009, p. 360), deve-se ter em mente
que os provimentos mandamentais, diante da natureza da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004156-19.2019.8.26.0000 -Voto no
6
tutela jurisdicional e relevância do objeto em litígio
(direito líquido e certo), pressupõem ferramentas de
coerção indireta mais eficientes e específicas do que a
singela determinação de bloqueio das verbas públicas,
uma vez ser imprescindível a imediata satisfação da
determinação judicial pelo sujeito da condenação.
Neste diapasão, seguindo lúcida doutrina
de HELY LOPES MEIRELLES: “A execução da sentença concessiva
da segurança é imediata, específica ou in natura, isto é,
mediante o cumprimento da providência determinada pelo juiz
sem a possibilidade de ser substituída pela reparação
pecuniária”1.
Decerto, inobstante nada excepcione a
Fazenda Pública da sujeição à norma do art. 537, do
CPC/2015, que permitem a fixação de astreintes em caso
de descumprimento da tutela específica contida na
decisão judicial, por exemplo, tal ferramenta de coerção
não é própria da execução das sentenças proferidas em
mandado de segurança.
Conforme se depreende do art. 26, da Lei
Federal no 12.016/2009, “constitui crime de desobediência,
nos termos do art. 330 do Decreto-lei no 2.848, de 7 de
dezembro de 1940, o não cumprimento das decisões proferidas
em mandado de segurança, sem prejuízo das sanções
administrativas e da aplicação da Lei no 1.079, de 10 de
abril de 1950, quando cabíveis”.
Sendo
assim,
a
própria
legislação
1 MEIRELLES, Hely Lopes, Mandado de Segurança (Ação Popular, Ação Civil
pública, Mandado de Injunção, 'Habeas Data'), 13a Ed., São Paulo: RT, p.
67.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004156-19.2019.8.26.0000 -Voto no
7
especial já previu qual o instrumento de coerção
indireta próprio para garantir a eficácia ao cumprimento
dos provimentos mandamentais, não havendo razão jurídica
para aplicação da determinação de bloqueio de verbas
públicas, tal como realizado pelo Juízo singular (fl. 58
dos autos principais).
Neste sentido, é o entendimento deste
Colendo Tribunal de Justiça Paulista:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA
COM PEDIDO DE LIMINAR
FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO
Pretensão inicial voltada ao
fornecimento do medicamento "UNDECILATO DE
TESTOSTERONA
01 grama" ao impetrante,
portador de HIPOGONADISMO e OSTEOPOROSE

Cabimento
-
Preservação
do
direito
constitucional à saúde
Dever do Poder
Público de fornecer medicamento àqueles que
necessitam
Inteligência do art. 196 da
CF/88
e
legislação
atinente
ao
SUS

Responsabilidade
solidária
dos
entes
públicos, nos termos do art. 23, II, da CF
Multa diária Impossibilidade de fixação em
sede de mandado de segurança - Decisão
parcialmente reformada - Recurso da FESP
parcialmente
provido.”
(AI
no
2082038-79.2016.8.26.0000,
4a
Câmara
de
Direito Público, Rel. PAULO BARCELLOS GATTI,
j. 23.05.2016)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO MULTA DIÁRIA ARBITRADA
EM MANDADO DE SEGURANÇA
IMPOSSIBILIDADE,
EIS QUE O REGIME PROCESSUAL ESPECIAL DA LEI
No 12.016/2009 NÃO ADMITE IMPOSIÇÃO DE MULTA
DIÁRIA EM RAZÃO DO CARÁTER PESSOAL DA ORDEM E
DA SEGURANÇA- AUSENTE, ADEMAIS, PROVA DE QUE
AS ASTREINTES FORAM IMPOSTAS EM PRIMEIRO GRAU
DE
JURISDIÇÃO,
SEJA
NO
DEFERIMENTO
DA
LIMINAR,
SEJA
NA
PROLAÇÃO
DA
SENTENÇA
MANDAMENTAL OU AINDA NOS MOMENTOS PRECEDENTES
AO INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, NOS
TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SEM EMBARGO, AINDA
QUE SE ADMITISSE A IMPOSIÇÃO DA MULTA DIÁRIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004156-19.2019.8.26.0000 -Voto no
8
NESTA HIPÓTESE, DE RIGOR PRÉVIA INTIMAÇÃO
PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA MUNICIPAL
PARA QUE DESSE CUMPRIMENTO À OBRIGAÇÃO,
INEXISTENTE NO CASO CONCRETO
EXEGESE DA
SÚMULA 410, STJ
RECURSO PROVIDO PARA
EXTINGUIR
A
EXECUÇÃO.”
(AP
no
0008686-52.2012.8.26.0586,
13a
Câmara
de
Direito Público, Rel. FERRAZ DE ARRUDA, j.
14.09.2016)
“MANDADO
DE
SEGURANÇA

MEDICAMENTO

Impetrante que sofreu infarto do miocárdio e
é portador de cateter até a raiz da veia
aorta. PRELIMINAR
Falta de legitimidade
passiva
Não ocorrência
a Constituição
Federal atribui ao Poder Público, em suas
três esferas, a responsabilidade solidária no
concernente à prestação de ações e serviços
de saúde - Súmula n.o 37 deste E. Tribunal de
Justiça de São Paulo - Preliminar rejeitada.
MÉRITO O direito à saúde, como garantia do
cidadão e dever do Estado, decorre de expressa previsão constitucional e, com
status de preceito fundamental, encontra-se
positivado nos arts. 1o, III, 3o, IV, 5o,
caput, 6o, caput, e 196 da Constituição
Federal, de aplicabilidade imediata (art. 5o,
§ 1o, da CF), pois demandas voltadas à sua
efetivação
resolvem-se
a
partir
de
um
contexto fático e suas peculiaridades

Comprovação da moléstia e da consequente
necessidade dos fármacos postulados. MULTA
DIÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA Possibilidade
de fixação em face da Fazenda Pública.
Impossibilidade da fixação em ação mandamental. Ordem de caráter pessoal. Sanções para o caso de descumprimento
previstas no art. 26 da Lei no 12.016/09.
Precedentes desta C. Câmara. Apelo e reexame
necessário,
considerado
interposto,
parcialmente
providos.”
(AP
no
1004899-85.2015.8.26.0038,
13a
Câmara
de
Direito Público, Rel. SPOLADORE DOMINGUEZ, j.
31.08.2016)
Destarte,
considerando
que
o
comando
mandamental é de ordem pessoal, dirigido, diretamente, à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004156-19.2019.8.26.0000 -Voto no
9
Autoridade
Impetrada,
que
se
sujeita
às
sanções
dispostas no art. 26 da Lei no 12.016/09, inviável a
aplicação subsidiária da regra do art. 497 do CPC/2015.
Portanto, fica excluído o bloqueio de
verbas públicas.
Ante
o
exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao
presente agravo de instrumento interposto, de modo a
REFORMAR a r. decisão interlocutória do Juízo a quo,
para fins de afastar o bloqueio de verbas públicas, como
forma de compelir a autoridade impetrada o cumprimento
da decisão liminar, tendo em vista que o mandado de
segurança possui rito especial que já prevê meios de
coerção indireta em sua diploma legislativo (art. 26 da
Lei no 12.016/09 crime de desobediência).
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR